Tribunal: TJES
Processo: 5000297-10.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-10.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIANA SILVA DE JESUS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.
SENTENÇA
PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o medicamento pleiteado apesar de padronizado pelo SUS, não é padronizado para o tratamento da doença que a acomete a recorrida;
c)
que a pretensão da recorrida contraria o protocolo de tratamento recomendado;
d)
que não foram preenchidos os requisitos técnicos que justifiquem o fornecimento judicial do medicamento;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela recorrida.

Sem maiores delongas, verifica-se que o medicamento pleiteado pela recorrida, qual seja NORIPURUM ENDOVENOSO 100 mg, possui registro na ANVISA,
bem como é padronizado no SUS.

Nesse sentido, tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, é dever do Estado fornecê-lo, bastando, para tanto, a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos para tal.

Dessarte, no caso em apreço, restou demonstrado que os medicamentos são padronizados pelo SUS, bem como, conforme laudo médico, a necessidade dos fármacos e, ainda, a insuficiência de recursos para o custeio do medicamento pela recorrida. Além disso, restou comprovada a ineficácia do tratamento com os outros protocolos e medicamentos.

Insta registrar que o formulário preenchido e assinado pelo médico deve ser interpretado extensivamente. Não é necessário, portanto, que o
expert
subscritor detenha conhecimentos jurídicos, bastando que o documento médico ateste, fundamentadamente, a necessidade/imprescindibilidade da prescrição do medicamento/tratamento.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto ao fornecimento da medicação pleiteada pela recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal. P
or sua vez, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)